Tribunal: TCU
Processo: 028.198/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades nas licitações que tiveram por objeto a aquisição de vestimentas operacionais e acessórios personalizados para os policiais rodoviários federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Departamento de Polícia Rodoviária Federal/MJSP, relacionadas aos Pregões Eletrônicos 14 e 15/2019, destinados à aquisição de itens de vestuário e de equipamentos operacionais para a PRF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la precedente; 9.2. determinar ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso II da Resolução-TCU 315/2020, que preliminarmente à celebração de contrato com a empresa 5.11 Inc. decorrente do Pregão Eletrônico 24/2020, proceda à conclusão do processo em curso nos autos do NUP 08650.026.154/2020-31, de modo a evitar a perda de eficácia de eventual penalidade que possa ser aplicada à empresa, informando ao TCU, no prazo de 30 dias, os encaminhamentos realizados; 9.3. indeferir o pedido de admissão nos autos realizado pela representante, por falta de comprovação dos requisitos previstos no art. 146, § 1o do RITCU; 9.4. encaminhar ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal e ao representante cópia da presente deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. informar à Selog que monitore nos presentes autos a determinação objeto do item 9.2 supra.